Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. AUSÊNCIA DO CANDIDATO À CONVOCAÇÃO. EXCLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. CANDIDATO EM SITUAÇÃO DE RUA. INICIATIVA INÓCUA. DESNECESSIDADE. REGULAMENTAÇÃO DA LEI 38.776/06 POR DECRETO. LEGALIDADE. INSCRIÇÃO COMO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para atender plenamente ao princípio da publicidade, a convocação dos candidatos à programa habitacional para população de baixa renda deve ser realizada de forma efetiva, intimando-se pessoalmente aqueles que não comparecerem no prazo divulgado no Diário Oficial ou no site do órgão.

2. Mostra-se inócua a tentativa de intimação pessoal do candidato que, à época da convocação por edital, estiver em situação de morador de rua.

3. Não há irregularidade na regulamentação de lei por decretos, em especial se a hipótese estiver prevista no próprio dispositivo legal.

4. O Judiciário não deve se imiscuir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração pública, sendo descabida a pretensão de obrigação de fazer, consubstanciada na reinserção de candidato em programa habitacional, no percentual reservado a pessoas em situação de vulnerabilidade social sem o cumprimento dos requisitos previstos em norma específica.

5. Recurso desprovido.